Tribunal: TJES
Processo: 5004268-77.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004268-77.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE CARVALHO FIORIO
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004268-77.2023.8.08.0011

Recorrente:
JEANE CARVALHO FIORIO

Recorrido:
EDITORA GLOBO S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA/RECORRENTE, SUSTENTA QUE CONTRATOU A ASSINATURA DE 04 REVISTAS MENSAIS COM A RÉ, TOTALIZANDO DÉBITO DE R$ 57,90 MENSAIS DIRETAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE RECEBEU 03 EXEMPLARES NO PRIMEIRO MÊS, QUAL SEJA, JANEIRO/2023 E NOS MESES SUBSEQUENTES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023 RECEBEU 01 EXEMPLAR, TÃO SOMENTE. AINDA, INFORMA QUE RECEBEU LIGAÇÕES SUPOSTAMENTE DA RÉ/RECORRIDA, A QUAL OFERECEU O CANCELAMENTO DA ASSINATURA PELO IMPORTE DE R$ 690,00, MAS QUE FOI NEGADO PELA AUTORA. DESTACA QUE O OFERTANTE POSSUÍA OS DADOS PESSOAIS DA AUTORA, BEM COMO DO CARTÃO DE CRÉDITO. TODAVIA, SUSTENTA QUE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 TEVE DEBITADO R$ 690,00 INDEVIDAMENTE NO SEU CARTÃO, BEM COMO O VALOR DE 03 PARCELAS DA ASSINATURA, SOMANDO R$ 230,00 SOB A DENOMINAÇÃO “
ZP EDITORA”
. PUGNOU PELA RESCISÃO DO CONTRATO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DANOS MORAIS. A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS, DETERMINANDO (a) A RESCISÃO DO CONTRATO; (b) DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS SOBRE A CONVENÇÃO NEGOCIAL DOS AUTOS; (c) DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS REFERENTE AO NEGÓCIO OUTRORA FIRMADO; E (d) A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS NO IMPORTE DE R$ 289,50 EM FAVOR DA AUTORA, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. A PARTE RÉ/RECORRIDA COMPROVOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS SENTENCIAIS, PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMADA A SE MANIFESTAR, A AUTORA/RECORRENTE CONFIRMOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E, A RESPEITO DO RECURSO, MANTEVE SUA IRRESIGNAÇÃO, REQUERENDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS. ERA O QUE CUMPRIA ESCLARECER. NÃO HOUVE ALEGAÇÕES PRELIMINARES A SEREM EXAMINADAS, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. DE PLANO, OBSERVA-SE QUE A AUTORA/RECORRENTE FIRMOU CONTRATO COM A RECORRIDA, CONCORDANDO NO PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE REVISTAS. INCONTESTE, ESSAS NÃO CUMPRIRAM COM A REAL EXPECTATIVA, CONFIGURANDO LATENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TODAVIA, POSSÍVEL CONSIGNAR QUE A AUTORA TAMBÉM INCORREU EM DESCUMPRIMENTO DO SEU DEVER DE CUIDADO, VISTO QUE PASSOU SEUS DADOS PESSOAIS, BANCÁRIOS E DE ENDEREÇO A TERCEIRO ESTRANHO, EM UMA RODOVIÁRIA DE OUTRO ESTADO, O QUAL PODERIA UTILIZAR DE SEUS DADOS PARA QUAISQUER OUTRAS FINALIDADES, DIVERSAS DA QUE A AUTORA TERIA CONTRATADO. APESAR DE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DO FATO, ESTE JUÍZO NÃO PODE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À RÉ POR VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADA A FORMA NEGLIGENTE QUE A AUTORA FORNECEU SEUS DADOS, INCLUSIVE DE CARTÃO DE CRÉDITO. POR ISSO, TENHO QUE O RECURSO, SOBRE O PONTO, NÃO MERECE PROSPERAR. EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS EXEMPLARES, TRATA-SE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ESPECIAL GRAVIDADE QUE IMPLICASSE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO DISSABOR. DANO MATERIAL DEVIDO. PREJUÍZO CONSUBSTANCIADO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DE ASSINATURA, SEM EFETIVO RECEBIMENTO DOS EXEMPLARES CONTRATADOS. NESTE PONTO, CONSTATA-SE ACERTO DO ATO SENTENCIAL. ISSO POR QUE, COMO JÁ PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COMO VENTILADO ACIMA, NÃO GERA DANO MORAL, NÃO TENDO O RECORRENTE JUSTIFICADO OS ABALOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS, PARA ALÉM DOS MEROS PREJUÍZOS MATERIAIS (
STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1791641 SP 2020/0305790-6
- PUBLICADO EM 22/02/2021). SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “
O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)